Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA DEVEDORA. DEMONSTRAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado que o pagamento dos lucros devidos ao executado pode prejudicar as atividades empresariais da companhia, correta a decisão que revogou a penhora de lucros.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.